Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Ação civil pública. Contratação direta emergencial para prestação de serviços médicos pediátricos. Legalidade do procedimento administrativo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por sindicato profissional contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contratação direta emergencial realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com empresa privada para prestação de serviços médicos pediátricos, com fundamento no art. 75, VIII, da Lei no 14.133/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se houve nulidade da sentença por suposta ausência de enfrentamento de pontos essenciais; e (ii) se a contratação direta emergencial observou os requisitos legais aplicáveis, notadamente a caracterização da situação emergencial, a adequação do procedimento administrativo e a compatibilidade da medida com os princípios da legalidade, eficiência e concurso público.
III. Razões de decidir
3. O exame da nulidade por falta de fundamentação deve considerar se a decisão judicial enfrentou os pontos essenciais para solução da controvérsia, sendo suficiente a motivação que permita compreender as razões do julgamento.
4. A contratação direta emergencial deve observar a demonstração concreta de risco à continuidade do serviço público, estudo prévio que evidencie insuficiência das alternativas ordinárias e delimitação temporal compatível com a excepcionalidade da medida.
5. A contratação temporária ou eventual necessidade de concurso público não impede, por si só, a adoção de solução emergencial quando houver risco imediato à prestação do serviço essencial.
6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova técnica idônea capaz de demonstrar irregularidades no procedimento ou inexequibilidade das condições contratadas.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021, art. 75, VIII; CF/88, arts. 37, II, e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6890, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 09.09.2024; TJDFT, Acórdão 2056897, 0703451-28.2025.8.07.0007, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 2026980, 0704080-42.2020.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025.